Tribunal: STF
Processo: ARE 1065232
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES. SÓCIOS. ACIONISTAS. COTISTAS. VEDAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA ARTIGO 32 DA LEI 4.375/1964. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NA ADI 5.161. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
    DESPACHO: A questão controvertida no presente recurso – quanto à vedação de distribuição de lucros, dividendos e bonificações a sócios e acionistas de pessoa jurídica em débito com a Fazenda Pública, estabelecida no artigo 32 da Lei 4.357/1964 – é objeto de discussão na ADI 5.161, rel. Min. Roberto Barroso.
    Verifica-se, assim, que a futura decisão do Plenário desta Corte no julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade repercutirá na resolução da presente lide.
    Destarte, determino o SOBRESTAMENTO do feito.
    Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente